Tribunal: TJES
Processo: 5033338-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033338-37.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOVELINA IZABEL DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5033338-37.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

JOVELINA IZABEL DO NASCIMENTO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO QUE TRABALHA EM ESCALA 12X36 HORAS. ÁREA DA SAÚDE. REQUERIMENTO PELA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N° 6.753/2006 PELO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSA DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, argumenta a autora pela inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 6.753/2006, que estabelece critérios diferenciados para servidores que ocupam a mesma função com cargas horárias diferentes. Discorre que a totalidade de plantões mensais que realizada pelos servidores deve ser reduzida de 11 (onze) para 9 (nove), em caso de jornada de trabalho de 150 (cento e cinquenta) horas semanais, bem como de 14 (quatorze) para 12 (doze) em caso de jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas semanais. Diante disso, pugna pela redução de sua jornada de trabalho e condenação do município de Vitória ao pagamento de horas extras indenizadas quanto aos plantões realizados em excesso.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, aduzindo que a sentença recorrida não observou o princípio da isonomia salarial entre o mesmo cargo. Discorre que “se o princípio da isonomia fosse aplicado de forma proporcional a quem exerce 6 plantões mensais, teria que ter redução de 11 plantões mensais para 9 para quem exerce uma jornada de trabalho de 150 horas mensais e de 14 plantões para 12 para quem exerce uma jornada de trabalho de 200 horas mensais”. Dessa forma, pugna pela total procedência dos pedidos autorais, bem como pela concessão da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Nesse contexto, a recorrente pretende a declaração de inconstitucionalidade do artigo 11 da Lei Municipal n° 6.753/2006, aduzindo que a divisão da carga horária pela quantidade de plantões aplicada aos servidores que trabalham 100 (cem) horas por mês também deve ser aplicada aos servidores que exercem carga horária de 150 (cento e cinquenta), pela aplicação do princípio da isonomia, já que realizam a mesma atividade, no mesmo local de serviço. Nota-se:

Art. 11. Os funcionários poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço.

§ 1°. Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo:

I – de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais;

II – de 11 (onze) plantões para a jornada de 150 horas mensais;

III – de 06 (seis) plantões para a jornada de 100 horas mensais.

§ 3°. Os Profissionais de Saúde designados para regime de plantão poderão ter jornada de 20, 30 ou 40 horas semanais e as horas trabalhadas a maior ou a menor deverão ser compensadas no mês seguinte.

Entretanto, entendo que o deferimento do pleito autoral ensejaria a redução forçada do número de plantões realizados pela recorrente, de forma que a parte trabalharia menos e continuaria recebendo o mesmo vencimento, o que encontra óbice na Súmula Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário a concessão de aumento, ainda que indireto, de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia:

Súmula Vinculante 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Outro não é o entendimento firmado pelo Colegiado Recursal deste e. Tribunal de Justiça, inclusive nesta c. Turma Recursal. A título ilustrativo destaco os seguintes precedentes: (1) Recurso Inominado n. 5022982-80.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Paulo Abiguenem Abib, Órgão julgador: 1ª Turma, ocorrido em 26/03/2024; (2) Recurso Inominado n. 5022991-42.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 11/12/2023; e (3) Recurso Inominado n. 5029915-69.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Ronaldo Domingues de Almeida, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 22/11/2023.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Essa exceção visa compensar uma jornada mais árdua (doze horas ininterruptas) por um descanso também maior (trinta e seis horas). Tem-se com isto, que o servidor tem uma jornada elastecida de trabalho, mas pode descansar por mais tempo. E de um cálculo matemático simples, é possível verificar que em uma semana a carga de trabalho alcança 36h enquanto na outra alcança 48h, havendo compensação com descanso.

[...]

Acerca das supostas violações ao princípio da isonomia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de “não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.” (AgRg no RMS 30.304/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013).

O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da inexistência do direito adquirido ao regime jurídico quando do julgamento do Recurso Extraordinário 563965, assim ementado:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254).

Não há nenhum elemento nos autos que aponte tenha o legislador municipal afrontado o texto constitucional quando estabeleceu a jornada de 12x36h para os profissionais como do caso em tela, ressalvando-se que a jornada efetivamente laborada pelo requerente é inclusive inferior à carga horária ordinária de seu cargo público (200h mensais).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)